Tribunal: TJPA
Processo: 0020056-53.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020056-53.2020.8.14.0401

APELANTE: DENIS CLEITON MEDEIROS DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020056-53.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: DENNIS CLEITON MEDEIROS DE CARVALHO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA COM BASE NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A sentença reconheceu a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando-a na fração de 1/3, e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa recorreu pleiteando a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima, diante do reconhecimento da primariedade, bons antecedentes e da inexistência de dedicação a atividades criminosas ou a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena deve observar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, sendo passível de revisão em caso de ilegalidade.

4.

O juízo de origem aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/3 sem apresentar justificativa idônea, o que configura constrangimento ilegal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Diante da primariedade do réu, bons antecedentes e ausência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, impõe-se a aplicação da minorante em seu grau máximo de 2/3, reduzindo-se a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa.

6.

Mantido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.974.737/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DENNIS CLEITON MEDEIROS DE CARVALHO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que imputou a prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 17403336).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora recorrente pela prática do crime disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 35 da supracitada lei (ID 17403375).

Houve juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 17403337 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, a defesa
r
equereu, unicamente,
a reanálise da dosimetria visando a
aplicação do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (ID 17403390).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17403393.

Nessa superior instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 17607340).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOS FATOS

Consta da denúncia (ID 17403336
)
,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00003/2020.100745-2, juntado aos autos, que no dia 21/11/2020 às 15h25min, policiais militares apresentaram o denunciado
DENIS CLEITON MEDEIROS DE CARVALHO
, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com
52 (cinquenta e dois) embrulhos
, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos,
com peso total de 40,8g (QUARENTA GRAMAS, OITOCENTOS MILIGRAMAS)
, tendo como resultado
POSITIVO
, para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais está incluída a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. , popularmente conhecida como "
MACONHA
".

Policiais militares estavam realizando rondas preventivas de rotina, no bairro da Cremação, quando a guarnição foi interceptada por um transeunte, o qual, denunciou que estaria ocorrendo a venda de drogas, no interior de uma residência, na Travessa Três de Maio, entre Passagem 21 de Abril e Passagem Alvino, no bairro da Cremação, nesta Capital. Ainda, o transeunte informou aos policiais que se tratava de um nacional que tinha as características magro, moreno e sem camisa.

De posse da formação, os policiais se dirigiram até o endereço informado e ao chegar no local, eles encontraram, em frente a residência, uma sacolinha plástica, dentro da qual, constataram que havia todo o material entorpecente descrito acima.

Ato contínuo, os policiais deteram o ora denunciado, DENIS CLEITON MEDEIROS DE CARVALHOA, que estava em frente a sua casa, mesmo local onde foram encontradas as drogas.

Na ocasião, o denunciado confessou aos policiasi que as drogas encontradas pertenciam ao nacional de alcunha "JUNINHO", sendo que este é bastante conhecido naquela área pela Polícia Militar. Não obstante, o denunciado confessou que estava "reparando" a drofa para o naional "JUNINHO" e que era este último, quem realizava a venda das drogas naquele local.

Em razão deste cenário, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado que foi conduzido para a delegacia. Todo o material foi apreendido.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado
confessou autoria do delito
, tendo relatado que estava em frente a sua casa, juntamente com o nacional "JUNINHO", sobre quem o denunciado não tem qualquer informação, a não ser que o mesmo reside no bairro do Guamá, ao que, em certo momento, apareceu uma viatura da polícia militar, onde, os policiais vieram a informar que estavam averiguando denúncia de tráfico de entorpecentes, sendo que nesse momento, o denunciado alegou que o nacional "JUNINHO" aproveitou para correr, sem ser visto pela guarnição.

No prosseguimento do interrogatório, o denunciado confessou que os policiais realizaram revista na frente de sua casa e vieram a encontrar um saco plástico contendo o entorpecente "maconha" e confessou para a guarnição que a droga havia sido escondida pelo "JUNINHO" em uma pequena vala, colado a parede da residência do denunciado, bem como, também afirmou que haviam outras frentes de casa que eram utilizadas para o mesmo fim.

Não obstante, o denunciado confessou que "reparava" a droga para o "JUNINHO" e que este, além de outros indivíduos, utilizam aquele local para realizar o tráfico de drogas com frequência, contudo, nenhum deles mora naquele local.

Ao fim do interrogatório, o denunciado confessou aos policiais que recebia a quantia de R$ 30,00 para "reparar a droga e que é o "JUNINHO" quem faz a venda, além disso, também confessou que tinha a função de observar o momento em que as viaturas policiais se aproximavam para que pudesse avisar aos traficantes e fazer com que os mesmos tivessem tempo de se evadir para não serem presos.

Cabe ressaltar que durante o andamento do inquérito, conforme fl. 27/1PL, os policiais civis receberam Ordem de Missão para identificar, localizar e conduzir o nacional de alcunha "JUNINHO", contudo, conforme Relatório de Missão de fl. 28/1PL, a diligência foi realizada, porém, restou infrutífera, pois, apesar de se tratar de região assaz perigosa, os moradores não se prontificaram a falar coisa alguma e mesmo o morador que conversou com os policiais, em nada acrescentou ao deslinde da missão.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, "caput da Lei n.0 11 343/2006.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, analiso o pedido.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA VISANDO A
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

A defesa requereu, unicamente, a reforma da dosimetria pleiteando
a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Adianto, desde logo, que
acolho o pleito defensivo.
Explico.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória (ID 17403375), na parte de interesse,
verbis:

(...).

O réu não possui antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 86446206); A culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprios do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (seiscentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena para serem valoradas.

Reconheço a causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33 da Lei 11343/2006, em razão de verificar a não dedicação do réu a atividades criminosas conforme se pode observar de sua certidão de antecedentes criminais, com isso
DIMINUO
a pena em 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.

Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

V – Disposições Finais:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente aberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do Código Penal.

Com isso, verifico que no caso em tela, torna-se cabível
a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito,
uma vez que o Réu preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, § 2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal,
SUBSTITUO,
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à COMUNIDADE e de LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração da sentenciada à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência (após aplicada a detração), junto a uma das entidades enumeradas no § 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução (preferencialmente em locais que desenvolvam trabalhos de recuperação de drogados), devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, e a esta, deve o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pela Vara da Execução Penal.

(...). Grifei.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que a
pena-base
fora acertadamente fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O juízo singular, na
segunda fase
da dosimetria da pena, não reconheceu atenuantes e nem agravantes, mantendo inalterada a pena intermediária.

Já na
terceira fase
, observo que o juízo
a quo,
apesar de reconhecer e aplicar a benesse do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicou-a na fração 1/3 (um terço), constituindo, entretanto, constrangimento ilegal a aplicação da minorante em questão sem a apresentação de justificativa idônea, de acordo com entendimento jurisprudencial sobre o tema: STJ, AgRg no AREsp n. 1.974.737/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

A par dessas considerações,
acolho o apelo defensivo
e
aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), tendo em vista o ora apelante ser
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Por se tratar de réu primário e sendo-lhe favoráveis todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, mantenho regime aberto para cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos exatos termos constantes da decisão combatida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou provimento
, para redimensionar a pena em definitivo imposta ao ora apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, determinando a substituição da reprimenda corporal nos termos fixados pelo juízo singular, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025